Tribunal: STF
Processo: AP 2224
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 20/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO, CPF nº 034.052.247-05, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 4.443, ID: d3bc99f8).



    Em 15/5/2024, determinei a citação do réu para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no momento do comparecimento semanal perante o Juízo da Execução a quem foi delegada a fiscalização das medidas cautelares impostas (eDoc. 82).



    O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ devolveu, sem cumprimento, a carta de ordem expedida com a finalidade de se proceder à citação do réu, em razão de ausência de comparecido na referida Vara (eDoc. 87).



    Em 12/6/2024, em decorrência dos descumprimentos das medidas cautelares, decretei a prisão preventiva do réu. 



    Em 1º/8/2024, a defesa do réu requere a reconsideração de expedição de mandado de prisão , uma vez que alega estar comparecendo ao juízo fiscalizatório semanalmente na Vara de Execuções Penais da Capital do Rio de Janeiro/RJ e não no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ.



    Além disso, alega estar em tratativas de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 95-98). 



    O pedido foi instruído com cópia do andamento do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), contendo registro processual perante o juízo da Vara de Execuções Penais da Capital do Rio de Janeiro/RJ e comprovantes de comparecimento semanal no referido Juízo (eDoc. 98).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, determinada a citação do réu no momento do comparecimento semanal perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ devolveu a carta de ordem expedida para essa finalidade sem o cumprimento da diligência, em razão de não ter comparecido o réu GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO na referida Vara. 



    Assim, em razão do noticiado descumprimento da medida cautelar imposta, decretei a prisão do réu, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    No entanto, a documentação juntada aos autos pela Defesa de GERALDO PEREIRA DA SILVA comprova o seu comparecimento regular no Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ, conforme se verifica dos comprovantes relativos aos dias 25/1/2023, 30/1/2023, 20/3/2023, 3/4/2023, 10/4/2023, 2/5/2023, 5/6/2023, 17/6/2023, 20/8/2023, 25/9/2023, 16/10/2032, 27/11/2023, 28/12/2023, 29/1/2024, 26/2/2024, 25/3/2024, 29/4/2024, 6/5/2024 e 10/6/2024.



    Cumpre ressaltar, por outro lado, que Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 20/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 4.443, ID: d3bc99f8), constando como seu endereço residencial a Rua das Camélias, s/n, Lote 22, QD 04, Jardim Guandu, Nova Iguaçu/RJ.



    Assim, embora se verifique o comparecimento em Juízo distinto daquele inicialmente determinado, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade não aponta a permanência das razões para a manutenção da determinação da medida cautelar extrema.



    Diante do exposto, REVOGO A ORDEM de prisão preventiva em face de GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO, CPF n º 034.052.247-05.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital do Rio de Janeiro/RJ, com cópia da petição STF nº 93.821/2024, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, encaminhe aos autos o relatório completo do procedimento de fiscalização das medidas cautelares impostas em face de GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO, inclusive no que diz respeito ao monitoramento eletrônico.



    DETERMINO, ainda, a baixa do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente